Tribunal: TJPA
Processo: 0825231-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825231-24.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS RODRIGO LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- NÃO CONHECIMENTO -
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 916, DO C. STJ - MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COAUTORIA CONFIGURADA -
INEXISTÊNCIA DE REPAROS A FAZER NA DOSIMETRIA DA PENA QUE SEJAM FAVORÁVEIS AO RÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, IMPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A VERBA REPARATÓRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas de ofício, afastar a verba reparatória arbitrada em sentença, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Matheus Rodrigo Lobo,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 13 (dez) dias-multa (cf. ID 14680476)

Inconformada, a defesa requer: (a) concessão de justiça gratuita; (b) o reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo; (c) aplicação causa de diminuição de pena da menor participação do réu; (d) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e sua compensação com a majorante do concurso de pessoas; (e) revisão da dosimetria da pena
(cf. ID 14680485)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14680500).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 14956801).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine ao pedido de gratuidade de justiça, pois
entendo que já foi concedida pelo Juízo
a quo
quando consignou em sentença (ID 14680476): “Em virtude da situação econômica do réu, deixo de condená-lo às custas processuais”.

Desse modo, uma vez deferido, o benefício continua vigente em todas as fases do processo até que seja revogado, o que não se deu no presente caso, carecendo, portanto, de
interesse recursal no tocante.

2 - DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA

A defesa pede o epigrafado, argumentando que apesar de ter havido a subtração da coisa, o réu não pode dela usufruir livremente, pois foi preso logo depois do roubo, não possuindo a posse tranquila da
res
.

Não tem razão.

A tese esposada pelo apelante não é nova, estando o entendimento contrário já sedimentado
no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que adotando a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), editou o
Tema Repetitivo n. 916,
que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Trata-se de jurisprudência de natureza vinculante, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório
.

Pedido indeferido.

3 - DA MENOR PARTICIPAÇÃO

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição do
artigo 29, §1º, do Código Penal, alegando que o apelante apenas aguardou em sua motocicleta durante o cometimento do roubo, razão pela qual teria menor participação no crime.

Pois bem.

Como é cediço, configura-se a coautoria quando todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Dessa forma, não é necessário que todos os sujeitos pratiquem o verbo descrito no tipo, bastando que a sua conduta componha a realização do fato típico, de sorte que todos respondem pela prática do mesmo delito. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos (...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Com essa premissa em mente, observo que o apelante é coautor do delito sob testilha, eis que é nítida a divisão de tarefas havida, na medida em que um era o responsável pelo transporte da dupla, aguardando na motocicleta para facilitar a fuga, enquanto o outro praticava de forma mais ostensiva a subtração das coisas alheias móveis, as quais foram, inclusive, repartidas entre ambos ao final da ação.

Dessa forma, a divisão de tarefas havida foi essencial para o sucesso da empreitada, sendo inequívoca a existência do liame subjetivo entre apelante e o seu comparsa. Nessa linha, é inaplicável a diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, não havendo como prosperar a tese defensiva.

4 - DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA SUA COMPENSAÇÃO COM A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa requer o epigrafado.

Pois bem.

Compulsando os autos, a despeito da MM. Magistrada ter consignado em sentença a inexistência de qualquer atenuante no momento da dosimetria da pena, vejo que o apelante confessou a autoria delitiva em seu interrogatório (cf. ID 14680493), motivo por que a reconheço.

Contudo, não há como compensar a atenuante da confissão espontânea com a majorante do concurso de pessoas como requerido pela defesa, pois afrontaria o sistema trifásico estabelecido no artigo 68, do Código Penal, eis que ambas pertencem a etapas diferentes da dosagem, conforme já assentando pelo c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causa de aumento de pena. IV - "A existência de causa de aumento verificável na terceira fase da dosimetria não permite retorno para a fase anterior para reconhecer atenuantes, sob pena de subversão do sistema trifásico de dosimetria da pena. Súmula 231/STJ" ( REsp n. 1.561.276/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/09/2016). Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 381514 SC 2016/0321814-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).

5 - DOS DEMAIS ASPECTOS DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, genericamente, a revisão da dosagem da pena do apelante.

Analisando-a, constato não haver reparos a fazer que sejam favoráveis ao réu, eis que os únicos erros detectáveis lhe favoreceram, sendo um no cálculo terceira fase, em que a pena definitiva foi fixada um mês a menor do que deveria, e o outro referente à multa, que foi estabelecida em 13 (treze) dias-multa quando deveria ser de 82 (oitenta e dois) dias-multa, não estando assim proporcional à pena física.

Por isso, como se trata de recurso exclusivamente da defesa, mantenho a pena do apelante no patamar definido em sentença, em razão da vedação de reforma para pior (
non reformatio in pejus)
, consoante artigo 617, do Código de Processo Penal.

Por fim, registro que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea realizada alhures não atrai a necessidade de nova dosimetria da pena do apelante.

Explico.

Ocorre que a pena-base foi escorreitamente estabelecida pelo d. Juízo sentenciante no mínimo legal, logo, não haveria o que diminuir no quando da fixação da pena intermediária, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF, que vedam
a extrapolação dos patamares mínimo e máximo da pena em abstrato na segunda fase da dosagem. Nessa senda, a inexistência de impacto matemático na pena por meio da incidência da atenuante em destaque torna despicienda a nova suputação.

6 - DO AFASTAMENTO
EX OFFICIO
DA VERBA REPARATÓRIA

Verifico que a MM. Magistrada condenou o apelante ao pagamento de verba indenizatória, assim fundamentando:

À mingua de elementos precisos, fixo o valor mínimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação pelos prejuízos suportados pelas vítimas em decorrência dos bens subtraídos e não recuperados, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A indenização fixada não pode permanecer, pois não houve requerimento expresso nem do Ministério Público, nem do ofendido, tendo sido arbitrada de ofício pelo d. Juízo sentenciante. Ora, é remansosa a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a fixação de verba reparatória civil realizada dessa forma ofende o princípio da ampla defesa. Nessa linha:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para a reparação de danos nos moldes do disposto no art. 387, IV, do CPP, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, requisitos não atendidos no caso.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2469769 MT 2023/0346926-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Portanto, de ofício, afasto a indenização arbitrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação e lhe nego provimento, mas, de ofício, afasto a verba reparatória fixada em sentença.

É o voto.

Belém, 08/05/2024